Tribunal: TJDFT
Processo: 0730896-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação cível. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DE CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS DA PROVA OBJETIVA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. CANDIDATA JÁ HABILITADA SEGUNDO ÀS REGRAS VIGENTES À ÉPOCA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL). PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA LEGÍTIMA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 20, 23 E 24, DA LINDB. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. tEMA 485 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação proposta por candidata a concurso público para Professor de Educação Básica — Atividades, eliminada do certame em razão de alteração superveniente dos critérios eliminatórios da prova objetiva, decorrente de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração superveniente dos critérios eliminatórios de prova objetiva destinada ao preenchimento de vagas para o cargo de Professor de Educação Básica — Atividades, promovida para cumprimento de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, pode atingir candidata que já havia sido considerada aprovada segundo as regras vigentes à época, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
III. Razões de decidir
3. O concurso público constitui instrumento constitucionalmente previsto para o acesso a cargos e empregos públicos, sendo regido pelos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica, assumindo o edital papel normativo central, ao estabelecer as regras objetivas às quais se vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. No exercício do controle externo, compete ao Tribunal de Contas fiscalizar a legalidade dos atos administrativos, inclusive daqueles relacionados à organização e execução de certames públicos, podendo determinar a correção de ilegalidades ou incongruências identificadas. Tal atuação, contudo, não se exaure no plano abstrato, devendo sua implementação concreta observar os limites constitucionais e infraconstitucionais, especialmente quando seus efeitos repercutem sobre situações jurídicas individuais já formadas no curso do concurso.
4. Embora não se reconheça ilegalidade abstrata na atuação do Tribunal de Contas ao determinar a adequação do edital à legislação de regência, é vedada a aplicação retroativa de novo critério eliminatório para excluir candidata que, segundo as regras vigentes à época, atingiu a nota mínima, superou a cláusula eliminatória, teve a prova discursiva corrigida e figurou como aprovada no resultado originário, sendo ilícita a desconstituição superveniente de situação jurídica individual já consolidada.
5. Neste cenário, incide o princípio da proteção da confiança legítima, corolário da segurança jurídica, para impedir que o Estado frustre expectativa formada a partir de ato administrativo válido, quando a candidata pautou sua conduta em regras claras e objetivas do certame, não se tratando de reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico ou de direito subjetivo à nomeação, mas da preservação da condição de habilitada alcançada segundo os critérios eliminatórios então vigentes.
6. A aplicação retroativa de novo critério eliminatório, sem regra de transição, viola os arts. 20, 23 e 24 da LINDB, ao desconstituir situação jurídica individual consolidada e frustrar a confiança legítima do candidato.
7. O controle jurisdicional exercido limita-se à legalidade da aplicação retroativa de novo critério eliminatório, não implicando revisão de critérios técnicos de correção de prova nem substituição da banca examinadora, hipótese diversa daquela tratada no Tema 485 do STF (RE 632.853), o qual veda apenas o reexame judicial de respostas e notas atribuídas aos candidatos.
8. O entendimento aqui firmado não possui caráter expansivo ou risco de efeito multiplicador, pois não invalida a atuação do Tribunal de Contas, não impede futuras correções administrativas, não reconhece direito adquirido a regime jurídico nem assegura nomeação, limitando-se a afastar os efeitos retroativos da alteração eliminatória sobre candidata que já havia superado a nota mínima segundo as regras vigentes à época.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido para afastar os efeitos retroativos da alteração superveniente dos critérios eliminatórios da prova objetiva, assegurando à apelante a manutenção de sua condição de candidata habilitada, segundo as regras vigentes à época do resultado originário do certame.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e 75; Lei Distrital no 4.949/2012, art. 59; Decreto-Lei no 4.657/1942 — LINDB, arts. 20, 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037067, APC 0783485-94.2024.8.07.0016, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; TJDFT, Acórdão 1873218, APC 0705929-44.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024; STF, Plenário, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015.